Tribunal: TJSP
Processo: 1001605-20.2020.8.26.0080
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- A questão sobre a definição do termo inicial dos juros moratórios nas ações de repetição de indébito tributário é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos RE 596.492/RS - TEMA 243, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A impossibilidade jurídica da

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- A questão sobre a definição do termo inicial dos juros moratórios nas ações de repetição de indébito tributário é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos RE 596.492/RS - TEMA 243, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
– A questão referente à incidência do ICMS sobre produtos dados em bonificação é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, REsp no 1.111.156/SP, Tema no 144, STJ.
- A questão referente ao período de aplicação da taxa SELIC nos juros de mora incidentes sobre a repetição de indébito tributário e a interpretação do artigo 39, § 4o, da Lei 9.250/95 é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.111.175/SP – TEMA 145.
Nega-se provimento aos recursos.